Tribunal: TJDFT
Processo: 0714654-08.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0714654-08.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CREDILLY SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA AGRAVADO: RUTE SAUDE DIAS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por CREDILLY SOLUÇÕES FINANCEIRAS LTDA. contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Samambaia, nos autos da ação de indenização de no 0703460-81.2025.8.07.0009, que indeferiu o pedido de diferimento das custas processuais formulado pela empresa autora, ora agravante, sob o fundamento de ausência de demonstração da alegada hipossuficiência financeira, notadamente diante da existência de significativo montante em caixa, conforme dados contábeis apresentados. Em suas razões, a agravante alega que, embora possua ativos e capital social relevantes, enfrenta notória falta de liquidez momentânea e desequilíbrio financeiro, em razão da inadimplência generalizada de sua carteira de clientes. Ressalta, ainda, que é uma empresa em estágio inicial de operação e que a exigência do pagamento imediato das custas comprometeria sua atividade econômica. Requer, portanto, a concessão da gratuidade de justiça, ao menos para fins do presente recurso, com fundamento no art. 98 do Código de Processo Civil. É o relatório. DECIDO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por pessoa jurídica que busca a concessão da gratuidade de justiça ou, alternativamente, o diferimento das custas iniciais, alegando ausência de liquidez suficiente para arcar com os encargos processuais neste momento, sem comprometer sua subsistência empresarial. Nos termos do art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, é dever do Estado prestar assistência jurídica integral e gratuita àqueles que comprovarem insuficiência de recursos. A norma infraconstitucional que regulamenta o tema é o art. 98 do Código de Processo Civil, que prevê: “A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça.” Por sua vez, o § 5o do art. 98 do CPC estabelece que: § 5o A gratuidade poderá ser concedida em relação a algum ou a todos os atos processuais, ou consistir na redução percentual de despesas processuais que o beneficiário tiver de adiantar no curso do procedimento” Diferentemente do que ocorre com a pessoa natural, cuja declaração de hipossuficiência goza de presunção relativa de veracidade (art. 99, § 3o, do CPC), no caso de pessoas jurídicas a jurisprudência é pacífica no sentido de que a concessão do benefício depende da efetiva demonstração da incapacidade financeira. Entretanto, é também consolidado o entendimento de que a gratuidade pode ser concedida de forma parcial ou restrita a determinadas fases do processo, nos termos do art. 98, § 5o, do CPC, o que se mostra mais adequado ao caso concreto. Embora os dados contábeis anexados demonstrem certo volume de ativos e recursos em caixa, não se pode ignorar a alegação de falta de liquidez imediata e os documentos que evidenciam passivo circulante superior ao ativo, além do fato de a agravante ser empresa com menos de um ano de existência, ainda em fase de estruturação e operando sob instabilidade econômica. Diante disso, a concessão da gratuidade de justiça integral e irrestrita não se mostra cabível neste momento, especialmente pelo fato de que a pessoa jurídica é recente e não há indícios claros de que a situação negativa de sua contabilidade seja permanente, mas sim, pontual, ao que tudo indica. Contudo, revela-se proporcional e razoável deferir o benefício de forma parcial, restrito ao presente agravo de instrumento, de modo a viabilizar o acesso ao duplo grau de jurisdição, sem que a exigência do preparo inviabilize a discussão judicial. A jurisprudência do TJDFT é firme nesse sentido: “Consoante o disposto no artigo 98 §5° do CPC, é possível conceder a gratuidade de justiça parcial para um ou alguns dos atos processuais.” (Acórdão 1986914, 0745628-62.2024.8.07.0000, Relator(a): LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 03/04/2025, publicado no DJe: 17/04/2025.). Logo, estando demonstrada a necessidade de modulação da exigência econômica em função do princípio do acesso à justiça (art. 5o, XXXV, da CF), defiro o pedido. Quanto ao pedido de concessão de tutela de urgência, esta não deve ser deferida, pois, conforme o art. 300 do CPC, a concessão da medida depende da presença dos requisitos da probabilidade do direito e do risco de dano grave e de difícil reparação. No caso dos autos, não está presente o requisito da probabilidade do direito, uma vez que este e. TJDFT já entendeu que não há fundamento legal que autorize o diferimento, a postergação do recolhimento de custas, v.g., “2. Não há disposição legal que autorize o diferimento do recolhimento das custas iniciais para o final do processo. 3. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1319115, 0745832-48.2020.8.07.0000, Relator(a): GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 12/02/2021, publicado no DJe: 11/03/2021.)”. No mesmo sentido, vide, v.g., Acórdão1310485, Acórdão 1211984 e Acórdão1083883. Ausente um dos requisitos para a concessão da tutela de urgência, despicienda é a análise do outro requisito, uma vez que a concessão da liminar pressupõe a presença cumulativa de ambos. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de gratuidade de justiça, para que produza efeitos apenas no âmbito deste recurso de agravo de instrumento, não se estendendo aos autos de referência (no. 0703460-81.2025.8.07.0009), nos termos do art. 98, § 5o, do CPC, ficando suspenso o recolhimento de custas e despesas processuais apenas nesta fase recursal; e INDEFIRO o pedido de TUTELA DE URGÊNCIA, devendo os autos de referência terem regular prosseguimento. Intime-se a parte agravada para se manifestar no prazo legal. Publique-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador